Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. TRIBUTOS. ICMS. CONVÊNIO ICMS 125, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011. EXCLUSÃO DA GORJETA DA BASE DE CÁLCULO LIMITADA A 10% DO VALOR DA CONTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, alegando omissão e contradição quanto às evidências contidas no acervo probatório dos autos referente à sua tese. Ressalta contradição no Acórdão porque apresentou afirmativas opostas quanto ao direito da parte Embargante de excluir da base de cálculo do ICMS ingressos recebidos a título de gorjeta e omissão, quanto aos documentos acostados, aos autos, que comprovam o repasse das gorjetas aos funcionários, no percentual de 15%.

2. Recursos próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A apresentação de parágrafos soltos para demonstrar a suposta contradição no julgado não deve prosperar, tendo em vista terem sidos destacados isoladamente do contexto que seguiu uma sequência textual lógica a justificar o entendimento desta Turma, que deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal.

5. Tanto os Contratos Trabalhistas, contemplando o pagamento de salários, auxílio alimentação, gorjeta, vale transporte e etc, assim como o recolhimento de impostos, ambos devem ser integralmente documentados, fazendo provas da origem e destino de cada valor, inexistindo falar em supostos pagamentos de gorjeta no percentual de 15%, por exigirem a comprovação documental de tal repasse.

6. No caso, dos autos, embora a parte embargante queira demonstrar o contrário, a ação careceu de provas do pagamento das gorjetas, no percentual de 15%, a todos os empregados que a receberam. É que a isenção do ICMS está atrelada à comprovação do repasse aos empregados das gorjetas no percentual de 15%, sendo insuficiente como prova apenas a nota de serviço cobrada aos clientes.

7. Conforme destacado no voto condutor, a parte autora não trouxe aos autos a comprovação de que efetivamente repassou o percentual de 15% aos seus funcionários, sendo insuficiente como prova, as planilhas confeccionadas unilateralmente, porque não tem valor fiscal (Num. 19381224).

8. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. Registra-se que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

9. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.

11 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.